Tribunal: TJPA
Processo: 0804121-03.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804121-03.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ITAU S/A

AGRAVADO: LILIANE SOARES MENDES

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRAZO DE DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO APÓS PURGA DA MORA. MULTA COMINATÓRIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo decisão interlocutória que, em ação de busca e apreensão, deferiu liminar para apreensão de bem e fixou o prazo de cinco dias para restituição do veículo em caso de purgação da mora, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a 50 dias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) o prazo de cinco dias fixado para a restituição do veículo, após purgação da mora, é excessivamente exíguo ou desproporcional;
(ii) a multa cominatória imposta em caso de descumprimento da obrigação judicial, no valor de R$ 500,00 por dia, limitada a 50 dias, configura enriquecimento sem causa ou violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência admite a fixação do prazo de cinco dias para devolução do bem após purgação da mora, por simetria com o prazo concedido ao devedor e em consonância com o art. 218, §3º, do CPC.

4. A previsão de multa cominatória tem natureza coercitiva e visa garantir a efetividade da tutela jurisdicional, sendo legítima quando fixada dentro de parâmetros razoáveis, como no caso concreto.

5. Não houve descumprimento da decisão nem aplicação efetiva da multa, inexistindo prejuízo à parte recorrente que justifique a exclusão ou a redução da penalidade.
6. O valor de R$ 500,00 por dia, limitado a 50 dias, revela-se adequado à finalidade coercitiva, considerando a capacidade econômica da instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. É legítima a fixação do prazo de cinco dias para restituição do bem apreendido após purgação da mora, por simetria com o prazo legal conferido ao devedor e com base no princípio da efetividade da tutela jurisdicional.
2. A previsão de multa cominatória diária é admissível e proporcional quando fixada com moderação, mesmo que sua exigibilidade esteja condicionada a evento futuro, como o descumprimento da decisão judicial.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 218, §3º; 537, §1º; Decreto-Lei nº 911/69.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1862279/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 19/05/2020; TJDFT, AI 0719740-04.2018.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, j. 23/01/2019; TJGO, AI 5779836-98.2022.8.09.0000, Rel. Des. Fabiano Abel de Aragão Fernandes, j. 10/03/2023; TJPA, AI 0807250-77.2023.8.14.0000, Rel. Des. José Roberto P. M. B. Júnior, j. 27/11/2023.

RELATÓRIO

SECRETÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 0804121-03.2025.8.14.0000
COMARCA DE MARABÁ/PA

RECORRENTE: ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.

RECORRIDO: LILIANE SOARES MENDES

RELATOR: DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES RELATOR:

Trata-se de Agravo Interno (Id. 26012425) interposto por Itaú Unibanco Holding S.A. em face da decisão monocrática de minha relatoria sob o Id. 25469278, proferida nos autos da AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, em que neguei provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Marabá/PA.

Na origem, a parte autora ajuizou ação de busca e apreensão, na qual requereu a concessão de liminar para apreensão do bem alienado fiduciariamente, alegando inadimplência da parte ré. O juízo de primeiro grau deferiu a liminar pleiteada, determinando a expedição de mandado de busca e apreensão do veículo descrito na inicial, além de estabelecer prazo de cinco dias para purgação da mora e, em caso de pagamento da dívida, impor ao banco a obrigação de restituir o bem no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a 50 dias.

“Cito trecho da decisão recorrida (Id. 136686303):

“(...)

ISTO POSTO, por tudo que dos autos consta, DEFIRO A LIMINAR, determinando a expedição de mandado de busca e apreensão do bem descrito na inicial.

Nomeio o representante legal da parte requerente ou pessoa por ela indicada DEPOSITÁRIO FIEL, devendo ser lavrado o respectivo termo.

Cumprida da liminar, CITE-SE a parte ré para, em 15 (quinze) dias, oferecer CONTESTAÇÃO, sob pena de revelia, cientificando, ainda, do prazo de 5 (cinco) dias para PURGAR A MORA (pagamento integral da dívida - conforme o valor apresentado pelo credor fiduciário na inicial).

Autorizo o Oficial de Justiça requisitar reforço policial, bem como proceder o arrombamento, se houver, mediante certidão, resistência na entrega do bem capaz de comprometer o fiel cumprimento da ordem judicial
[2]
, na forma do art. 846, do CPC.

Purgada a mora, intime-se para restituição do bem, livre de ônus, no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a 50 dias.

Caso o bem tenha sido alienado extrajudicialmente, deve o autor depositar em juízo, em 05 dias, o valor conforme Tabela Fipe à época da purgação, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a 50 dias.

Havendo custas da diligência em aberto, intime-se para recolhimento.

Sirva-se desta decisão como mandado de busca e apreensão / intimação / citação.

Marabá, data e horário registrados no sistema.

Assinado eletronicamente.”

A decisão monocrática, conheceu do recurso de agravo de instrumente e negou-lhe provimento, por entender que o prazo estabelecido era compatível com os parâmetros legais e jurisprudenciais, e que a multa cominatória fixada se mostrava adequada e proporcional à finalidade coercitiva a que se destina, sendo assim,

Em suas razões recursais (Id.26012425), em Agravo Interno, o agravante alega que a aplicação de multa para evento futuro e incerto seria indevida, e que sua imposição não encontra respaldo na existência de resistência ou inércia quanto ao cumprimento da ordem judicial. Reforça que a multa arbitrada seria exorbitante, acarretando enriquecimento sem causa e ultrapassando os limites da proporcionalidade e razoabilidade.

Ao final, pugna pela reforma da decisão monocrática para afastar a multa cominada, ou, alternativamente, requer sua redução e limitação proporcional ao caso concreto.

Sem contrarrazões, conforme certidão de Id.26659616.

É o relatório, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, uma vez que presentes os seus requisitos de admissibilidade.

Cinge a controvérsia recursal à suposta irrazoabilidade do prazo de cinco dias fixado para a restituição de bem apreendido, após a purgação da mora, e à alegada desproporcionalidade da multa cominatória imposta em caso de descumprimento da ordem judicial, no valor de R$ 500,00 por dia, limitada a 50 dias.

No que se refere ao prazo de cinco dias para restituição do veículo, cumpre destacar que, em que pese a ausência de previsão legal específica no ordenamento jurídico para tal lapso temporal, a jurisprudência pátria tem admitido, de forma reiterada, a sua fixação como medida razoável e proporcional, especialmente em ações de busca e apreensão fundadas no Decreto-Lei nº 911/69. Com efeito, o prazo de cinco dias guarda simetria com o prazo legal previsto para a purgação da mora pelo devedor fiduciante e encontra amparo no princípio da efetividade da tutela jurisdicional.

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PURGA DA MORA. PRAZO PARA RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO. 5 (CINCO) DIAS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE PRAZO. APLICAÇÃO DO ART. 218, § 3º, DO CPC. IMPOSIÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA PELO DESCUMPRIMENTO. CABIMENTO. VALOR. RAZOABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.
1. Inexistindo previsão legal acerca do prazo para que o credor fiduciário proceda à devolução do veículo ao devedor, após este ter efetuado a purga da mora, deve se considerar a disposição do art. 218, § 3º, do CPC, ou seja, o prazo deve ser de 5 (cinco) dias.

2. A fixação de astreintes é medida de reforço que visa a desestimular o descumprimento injustificado de determinação judicial e se pauta nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade a fim de incitar o condenado a cumprir a obrigação que lhe foi imposta e de evitar o enriquecimento indevido da parte contrária. 3. O valor fixado pelo juízo de origem não se mostra elevado, notadamente porque adotou como teto quantia inferior à dívida que ensejou a ação de busca e apreensão, seguindo, inclusive, orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça. Ainda, o limite máximo somente será atingido no caso de descumprimento e, ao Poder Judiciário não cabe tutelar a tentativa da parte agravante de se obstar ao cumprimento de decisão judicial vigente, mediante redução da multa cominatória em valor que a parte entende razoável para lhe permitir o descumprimento da ordem jurisdicional. 4. Agravo de instrumento parcialmente provido. Decisão reformada em parte.” (TJ-DF 07197400420188070000 DF 0719740-04.2018.8.07.0000, Relator: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 23/01/2019, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 29/01/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO PELO DECRETO-LEI 911/69. PRAZO PARA RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO. ASTREINTES. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL E DESPROVIMENTO NO QUE CONHECIDO. 1 - Presente o interesse processual diante da ausência de prévia disposição legal a fixar o prazo de restituição do bem em caso de pagamento da integralidade da dívida pendente
.
2 - Mantém-se a decisão que fixou o prazo de 5 (cinco) dias para o credor fiduciário restituir o veículo ao devedor, sob pena de multa diária, não se cuidando de prazo exíguo.
3 - Se o interesse recursal decorre da sucumbência, e não houve determinação de pagamento de astreintes, mas apenas anúncio da viabilização, caso descumprida a providência ordenada, descabendo falar em extirpar ou mesmo reduzir o valor da pena cominatória por que inexistente decisão que, de fato, tenha causado prejuízo ao recorrente. 4 - Agravo parcialmente conhecido e desprovido na parte conhecida.” (TJ-GO - AI: 03702480620208090000 GOIÂNIA, Relator: Des(a). BEATRIZ FIGUEIREDO FRANCO, Data de Julgamento: 25/01/2021, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 25/01/2021).

Ademais, o artigo 218, §1º, do CPC, invocado pela parte agravante, dispõe que o juiz fixará os prazos processuais de acordo com a complexidade do ato quando a lei for omissa. Entretanto, não se vislumbra, no presente caso, qualquer complexidade que justifique a dilação do prazo para além do estipulado, especialmente tratando-se de instituição financeira de grande porte, cuja estrutura administrativa e logística permite o cumprimento célere das decisões judiciais.

Assim como ao devedor é concedido o prazo de 05 (cinco) dias para a purgação da mora, também ao credor deve ser conferido o mesmo prazo para a devolução do bem, caso houvesse a realização do pagamento integral da dívida, resguardando-se, assim, o primado da
equidade.

Ademais, não há que se falar também em exclusão da multa, tendo em vista que sequer houve concreta incidência desta, mas mera intenção de fazê-la incidir. No caso concreto, o prejuízo está condicionado ao cumprimento da obrigação pelo agravado, ou seja, a purgação da mora, conforme trecho da decisão transcrita a seguir:

“Purgada a mora, intime-se para restituição do bem, livre de ônus, no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a 50 dias.”

Ressalte-se, ainda, que o montante somente será exigível se verificado o descumprimento da ordem, podendo ser revisto pelo juízo de origem, de ofício ou a requerimento, nos termos do §1º do art. 537 do CPC.

A jurisprudência do STJ reafirma essa diretriz:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. RETIRADA DE CONTAINER. PROXIMIDADE DE PORTAS E JANELAS DE IMÓVEL VIZINHO. ASTREINTES. FIXAÇÃO. NATUREZA. EXECUÇÃO INDIRETA. PRECLUSÃO. COISA JULGADA. NÃO SUBMISSÃO. REVISÃO. QUALQUER TEMPO. ART. 537, § 1º, DO CPC/15. EXCLUSÃO. FATOR PREPONDERANTE. RESISTÊNCIA DO DEVEDOR. CASO CONCRETO. INEXISTÊNCIA. 1. Cuida-se de tutela provisória de urgência antecedente, com pedido de liminar, e ação principal de obrigação de não fazer, por meio da qual se pretende, sob pena de astreintes, a retirada do container instalado em imóvel vizinho, que obstruiu a abertura de porta e janelas de imóvel da mesma via. 2. Recurso especial interposto em: 30/10/2019; conclusos ao gabinete em: 20/02/2020; aplicação do CPC/15. 3. O propósito recursal consiste em determinar se: a) ocorreu negativa de prestação jurisdicional; e b) existem motivos para o afastamento ou para a redução do valor das astreintes fixadas na decisão que deferiu a tutela provisória de urgência cautelar e antecipada. 4. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a matéria em debate, não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional.
5. As astreintes possuem a natureza de meio de execução indireta, um mecanismo acessório que cumpre a função específica de compelir o devedor a cumprir a obrigação principal, e, por isso, não consistem fim em si mesmas. 6. A decisão que impõe astreintes não preclui nem faz coisa julgada material; sendo possível sua revisão até mesmo de ofício, a qualquer tempo, inclusive na fase de execução. Tese repetitiva.

7. A fixação das astreintes deve ter em consideração como fator preponderante a efetividade da tutela pretendida pelo credor, averiguada segundo o grau de resistência a ela oposta pela conduta do devedor. 8 . O grau de resistência do devedor é elemento central da previsão do art. 537, § 1º do CPC/15
, pois serve tanto de parâmetro para a modificação do valor das astreintes, em vista de sua insuficiência ou excesso, na hipótese do inciso I, quanto para a sua exclusão, em decorrência do cumprimento parcial superveniente ou da justa causa para o descumprimento, na hipótese do inciso II. 9. Na hipótese específica dos autos, o bem jurídico protegido pela pretensão dos recorridos - segurança, iluminação, arejamento do imóvel e locomoção de seus clientes, em caso de incêndio - estava eficazmente protegido com o cumprimento, mesmo que parcial, da obrigação de movimentação do contêiner; havia justa causa para o cumprimento parcial, decorrente da atuação dúbia do juízo do primeiro grau de jurisdição; e os recorridos passaram a perseguir as astreintes em preferência ao interesse que lhe fez ingressar em juízo no primeiro momento . 10. Nessas circunstâncias, as astreintes não podem ser exigidas, haja vista não estar configurada a resistência do devedor em cumprir a decisão liminar. 11. Recurso especial provido.”(STJ - REsp: 1862279 SP 2020/0037547-5, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 19/05/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2020)

Dessa forma, tanto o prazo quanto a multa cominatória imposta pelo Juízo de primeiro grau encontram-se em conformidade com os dispositivos legais aplicáveis e com a orientação jurisprudencial dominante. Inexistem razões fáticas ou jurídicas que justifiquem a reforma da decisão agravada.

Assim, mantenho irretocáveis os fundamentos da decisão agravada, consubstanciados na legislação que rege a matéria, cujo teor, o ora agravante, não se desincumbiu do ônus de desconstituir.

Logo, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, sobretudo, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão agravada é medida que se impõe razão pela qual, conheço do AGRAVO INTERNO, porém NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos acima mencionados.

Reitero o alerta quanto à interposição de embargos de declaração com propósito meramente infringente ou procrastinatório, passível de multa nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema
.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 24/09/2025